Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711815-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILANE JESUS FAVILLA DA LUZ AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILANE JESUS FAVILLA DA LUZ contra a decisão de ID 187119269 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que firmou contrato de adesão a cartão de crédito consignado; que a taxa de juros estipulada é abusiva; que já pagou quantia consideravelmente superior àquela necessária para a quitação do empréstimo; que não há risco de irreversibilidade. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos relativos ao contrato firmado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante pretende, em resumo, suspender as prestações mensais do contrato firmado com a parte agravada. Todavia, conforme destacado na decisão agravada, a discussão sobre a licitude da capitalização de juros deve se submeter ao contraditório. Em outras palavras, conquanto se admita a revisão de cláusulas que sejam capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, a caracterização abusividade é matéria inerente ao mérito, após a adequada instrução probatória. Cabe ressaltar que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), de modo que a constatação da ilicitude demanda dilação probatória. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES. TAXA DE JUROS REMENURATÓRIOS. ABUSIVIDADE. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da parte em suspender as prestações do contrato de empréstimo sob a alegação de abusividade da taxa de juros contratada. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando as taxas praticadas habitualmente no mercado para o contrato celebrado. Não existe disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. (Acórdão 1604721, 07193932920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora